Tribunal: CARF
Processo: 11040.721521/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. APURAÇÃO DE NOVAS RECEITAS. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições. (Súmula CARF no 159)
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS DE ICMS CEDIDOS A TERCEIROS. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes da cessão onerosa de créditos do ICMS para terceiros devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição não cumulativa.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE SERVIÇOS. PAGAMENTO POR MEIO DE PARTE DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO POR ENCOMENDA.
O pagamento pelos serviços de industrialização por encomenda realizado por meio da entrega de parte dos produtos beneficiados compõe a base de cálculo da contribuição não cumulativa devida pela empresa industrial.
RATEIO DE CRÉDITOS. IRREGULARIDADES NA DETERMINAÇÃO DA PROPORÇÃO. MERCADO INTERNO. MERCADO EXTERNO. ALÍQUOTA ZERO. ÔNUS DA PROVA.
Somente as irregularidades devidamente comprovadas pelo interessado são hábeis a reverter o procedimento fiscal de determinação da proporção dos créditos amparado em informações e documentos produzidos pelo próprio sujeito passivo.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. INSUMO. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO À VENDA.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços essenciais à fabricação do produto final destinado à venda.
CRÉDITO. FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. PREVISÃO LEGAL.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de produtos acabados destinados à venda entre estabelecimentos da empresa, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
No ressarcimento da Cofins e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003. (Súmula CARF no 125)

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721521/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.959 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
ARROZEIRA PELOTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
APURAÇÃO
DE
NOVAS
RECEITAS.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na
base de cálculo das contribuições. (Súmula CARF no 159)
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS DE ICMS CEDIDOS A TERCEIROS.
NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes da cessão onerosa de créditos do ICMS para terceiros
devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição não cumulativa.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE SERVIÇOS. PAGAMENTO POR
MEIO
DE
PARTE
DO
PRODUTO
INDUSTRIALIZADO
POR
ENCOMENDA.
O pagamento pelos serviços de industrialização por encomenda realizado por
meio da entrega de parte dos produtos beneficiados compõe a base de cálculo
da contribuição não cumulativa devida pela empresa industrial.
RATEIO DE CRÉDITOS. IRREGULARIDADES NA DETERMINAÇÃO
DA PROPORÇÃO. MERCADO INTERNO. MERCADO EXTERNO.
ALÍQUOTA ZERO. ÔNUS DA PROVA.
Somente as irregularidades devidamente comprovadas pelo interessado são
hábeis a reverter o procedimento fiscal de determinação da proporção dos
créditos amparado em informações e documentos produzidos pelo próprio
sujeito passivo.
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
INSUMO.
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE
PRODUTO DESTINADO À VENDA.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços essenciais à fabricação do produto final destinado à venda.
CRÉDITO. FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. PREVISÃO LEGAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721521/2012-96
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721521/2012-96

Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de produtos
acabados destinados à venda entre estabelecimentos da empresa, observados os
demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela
contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
No ressarcimento da Cofins e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei
no 10.833, de 2003. (Súmula CARF no 125)

Acordam os membros do colegiado: I. Por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: a) excluir da base de cálculo da
contribuição as transferências onerosas de créditos do ICMS, devidamente comprovadas,
relativas a operações de exportação; b) admitir, no cálculo da proporção dos créditos no mercado
interno relativamente às CFOPs 5101, 5102 e 6101, as notas fiscais apontadas e emitidas no
período de apuração dos autos; c) reverter as glosas de créditos decorrentes da aquisição de
serviços de “classificação do arroz beneficiado”, mas desde que observados os demais requisitos
da lei, dentre os quais, terem tais serviços sido tributados pela contribuição e adquiridos junto a
pessoas jurídicas domiciliada no País. II. Por maioria de votos, reverter as glosas de créditos
decorrentes de fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais, terem tais
serviços sido tributados pela contribuição e adquiridos junto a pessoas jurídicas domiciliada no
País, vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, que negou provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-008.952, de 25 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
11040.721387/2012-23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade manejada pelo
contribuinte supra identificado em contraposição ao despacho decisório da repartição de origem
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721521/2012-96

que reconhecera apenas em parte o direito creditório pleiteado, relativo à PIS/PASEP não
cumulativa, e homologara a compensação até o limite do crédito reconhecido.
De acordo com o Relatório de Verificações Fiscais, foram apuradas as seguintes
irregularidades no pleito do contribuinte:
a) não oferecimento à tributação das receitas decorrentes de crédito presumido de
ICMS;
b) inconsistências apuradas quanto à proporção dos créditos relativos às receitas
de exportação;
c) omissão de receitas decorrentes de industrialização por encomenda;
d) divergências entre os valores constantes do Sped e do Dacon em relação
àqueles apurados para fins de determinação da proporção dos créditos (CFOPs 5101, 5102 e
6101);
e) divergências entre os valores constantes do Dacon e aqueles apresentados em
planilha pelo contribuinte para fins de determinação da proporção dos créditos relativamente às
vendas de produtos sujeitos à alíquota zero;
f) glosa de créditos relativos à aquisição de serviços de classificação de arroz
beneficiado, por não se configurarem insumos;
g) glosa de créditos relativos a fretes entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o cancelamento
da exigência da contribuição sobre créditos presumidos de ICMS e sobre receitas de
industrialização por encomenda em razão da falta de lançamento de ofício e o deferimento total
do crédito pleiteado, corrigido monetariamente pela taxa Selic, bem como a juntada de novos
documentos ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligencia, aduzindo também o
seguinte:
1) ilegitimidade da incidência da contribuição sobre crédito presumido de IPI e
sobre receitas decorrentes da industrialização por encomenda, pois a falta de lançamento de
ofício relativamente a tais receitas afronta o contraditório e a ampla defesa;
2) o crédito presumido de ICMS não configura receita tributável pelas
contribuições não cumulativas;
3) irregularidades na determinação da proporção dos créditos relativos às receitas
de exportação em razão do fato de a Fiscalização não ter comprovado nem documentado sua
decisão;
4) a operação de industrialização por encomenda a pedido de outra empresa se
refere ao beneficiamento do arroz, cujo pagamento se dá com base no recebimento de parte do
produto industrializado, que, posteriormente, é revendido no mercado interno sem tributação;
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721521/2012-96

5) as irregularidades apuradas quanto à determinação dos créditos relativos às
CFOPs 5101, 5102 e 6101 decorreram de erro no sistema informatizado de controle da
contabilidade da empresa, sendo os valores corretos aqueles informados no Dacon, o que seria
demonstrado por documentos que viriam a ser juntados oportunamente;
6) as irregularidades apuradas quanto à determinação da proporção dos créditos
relativos às receitas tributadas à alíquota zero também decorreram de erro no sistema
informatizado de controle da contabilidade da empresa, sendo os valores corretos aqueles
informados no Dacon, o que seria demonstrado por documentos que viriam a ser juntados
oportunamente;
7) para fins da não cumulatividade das contribuições, insumos são todos os custos
e despesas ínsitos e essenciais ao processo produtivo, necessários à obtenção das receitas, que
viabilizam a existência, funcionamento, manutenção e aprimoramento da produção, razão pela
qual devem ser considerados como insumos os serviços de “classificação de arroz beneficiado”,
pois que necessários à definição do tipo de arroz que se está comercializando, bem como à sua
classificação fiscal, em conformidade com normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento;
8) os fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa são desdobramentos dos fretes de vendas, pois, por exigências de mercado, tais
produtos são transferidos para outras unidades da pessoa jurídica para serem comercializados
junto a supermercados da região Centro-Oeste do País, cuja logística não comporta a
manutenção de grandes estoques;
9) correção monetária com base na taxa Selic dos créditos não reconhecidos no
despacho decisório, conforme súmula STJ no 411/2009 e REsp 1.035.847.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e da
relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO.
INCERTEZA.
REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Não pode a Administração garantir créditos sem que tenha convicção de sua certeza e
liquidez, binômio cujo ônus de comprovar recai sobre aquele que invoca o direito
perante a autoridade fiscal, no caso, o contribuinte em pleito de ressarcimento.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO.
RECEITA TRIBUTÁVEL. POSSIBILIDADE.
A diferenciação entre subvenção para custeio e subvenção para investimento é
fundamental para que seja analisado o correto tratamento fiscal a ser aplicado.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721521/2012-96

Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
PIS/Cofins objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão da DRJ, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário e
reiterou seus pedidos encetados na primeira instância, repisando os mesmos argumentos de
defesa, com exceção do argumento quanto às alegadas irregularidades na determinação, pela
Fiscalização, da proporção dos créditos relativos às receitas de exportação.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópias do Dacon, de
planilhas de cálculo e de notas fiscais relativas a vendas de mercadorias classificadas nos CFOPs
5101, 5102 e 6101.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos a sua admissibilidade e dele tomo
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem que
reconheceu apenas em parte o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins não
cumulativa, e homologou a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) ilegitimidade da incidência da contribuição sobre crédito presumido de IPI e sobre
receitas decorrentes da industrialização por encomenda, dada a falta de lançamento de
ofício relativamente a tais receitas, em afronta ao contraditório e à ampla defesa;
a.1) o crédito presumido de ICMS não configura receita tributável pelas contribuições
não cumulativas;
a.2) a operação de industrialização por encomenda (CFOP 5124) se refere ao
beneficiamento do arroz, cujo pagamento se dá com base no recebimento de parte do
produto industrializado, que, posteriormente, é revendido pelo Recorrente no mercado
interno sem tributação;
b) irregularidades quanto à proporção das receitas para fins de apuração dos créditos
relativos às CFOPs 5101, 5102 e 6101;
c) irregularidades quanto à determinação da proporção dos créditos relativos às receitas
tributadas à alíquota zero;
d) crédito em relação aos serviços de “classificação de arroz beneficiado” (conceito de
insumos para fins da não cumulatividade das contribuições);
e) fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa;
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721521/2012-96

f) correção monetária com base na taxa Selic dos créditos não reconhecidos no
despacho decisório.
I. Receitas apuradas pela Fiscalização. Falta de lançamento de ofício.
O Recorrente alega ilegitimidade da incidência da contribuição sobre crédito presumido
de ICMS e sobre receitas decorrentes da industrialização por encomenda em razão da
falta de lançamento de ofício relativamente a tais receitas, o que, segundo ele, afronta o
contraditório e a ampla defesa.
Trata-se de matéria sumulada neste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base
de cálculo das contribuições.
Constata-se, portanto, que as receitas apuradas em procedimento fiscal que reduzem o
saldo creditório apurado pelo sujeito passivo independem, em regra, de lançamento de
ofício; logo, não se vislumbra a ocorrência da ilegitimidade apontada.
I.1. Crédito presumido de ICMS. Exclusão da base cálculo.
A Fiscalização reduziu o crédito da Cofins não cumulativa pleiteado em ressarcimento
pelo Recorrente com receitas apuradas decorrentes do crédito presumido do ICMS
(conta "3.09.01.06 - Receita de Subvenção Governamental"), que, segundo o agente
fiscal, compõem a base de cálculo das contribuições instituídas pelas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, qual seja, o total das receitas auferidas, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
No Relatório de Verificações Fiscais, não se fez qualquer outra objeção quanto à
referida transferência onerosa de créditos acumulados do ICMS, restringindo-se o
procedimento fiscal a sua inclusão na base de cálculo da contribuição por ter a
Fiscalização considerado que as receitas decorrentes dessa operação são tributáveis
pelas contribuições não cumulativas.
O Recorrente, por seu turno, aduz que os créditos presumidos de ICMS não podem ter
tratamento de receitas não operacionais para fins de tributação, pois a transferência do
saldo credor do ICMS acumulado em decorrência de operações de exportação não
configura ingresso de receita, tratando-se, em verdade, de “tributo recuperável”
classificado no ativo da pessoa jurídica.
O art. 1o da Lei no 10.833/2003 assim cuida da matéria:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no
mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721521/2012-96

disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de
setembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (g.n.)
Essa matéria já foi objeto de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF),
submetida à sistemática da repercussão geral (RE 606.107/RS), de reprodução
obrigatória por parte deste Colegiado, por força do contido no § 2o do art. 62 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF1, verbis:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para
outorgar competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de
“receita” constante do seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia
edição de lei. Tampouco está condicionada à lei a exegese dos dispositivos que
estabelecem imunidades tributárias, como aqueles que fundamentaram o acórdão
de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o, X , “a”, da CF). Em ambos os casos,
trata-se de interpretação da Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras
tipicamente constitucionais, com absoluta independência da atuação do
legislador tributário.
III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem
suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, §
2o, I, da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere
demasiadamente a atividade econômica e gere distorções concorrenciais.
IV - O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às
exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de
modo a permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos -,
imuniza as operações de exportação e assegura “a manutenção e o
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os
créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do
preceito constitucional.
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal,
não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis
10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da
contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das
receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação contábil”.
Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão
e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida
para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também
para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios
do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode

1 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721521/2012-96

ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição
de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune
para o exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação
do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art.
155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor
acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da
LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da
exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus
econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como decorrentes
da exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição
Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos
por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de
ICMS.
IX - Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195,
caput e inciso I, “b”, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC. (g.n.)
Conforme se verifica do disposto acima, a transferência onerosa de créditos do ICMS
não integra a base de cálculo da contribuição; logo, razão assiste ao Recorrente quanto à
impossibilidade de tributá-la nos termos pretendidos pela Fiscalização.
I.2. Operação de industrialização por encomenda. Inclusão na base de cálculo.
O Recorrente alega que a operação de industrialização por encomenda a pedido de outra
empresa (CFOP 5124) se refere ao beneficiamento do arroz, cujo pagamento se dá com
o recebimento de parte do produto industrializado, que, posteriormente, é revendido no
mercado interno sem tributação, situação em que, segundo ele, não ocorre a incidência
da contribuição.
Contudo, na esteira da conclusão da DRJ, deve-se ressaltar que o fato de o Recorrente
receber produtos (arroz) como pagamento pelos serviços de beneficiamento prestados a
outra empresa não desfigura a subsunção do valor recebido ao conceito de receitas para
fins de tributação da contribuição não cumulativa.
O fato de referido produto recebido em pagamento vir a ser, posteriormente, vendido no
mercado interno, sem qualquer tributação, também não desfigura a referida conclusão,
pois, embora a venda de arroz possa ser exonerada da contribuição, seja em razão de
isenção, não incidência ou de alíquota zero, a receita decorrente da prestação de
serviços de beneficiamento não o é, sujeitando-se, portanto à incidência da Cofins não
cumulativa, em conformidade com o art. 1o da Lei no 10.833/2003.
Diante do exposto, verifica-se que não assiste razão ao Recorrente quanto a essa
matéria.
II. Irregularidades quanto à determinação da proporção de créditos relativos às
CFOPs 5101, 5102 e 6101.
A Fiscalização, na tarefa de identificar a natureza das receitas para fins de cálculo da
proporção dos créditos no mercado interno, apurou divergências entre os valores de
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721521/2012-96

receitas tributadas constantes das notas fiscais registradas no Sped e aqueles informados
no Dacon, relativamente aos meses de setembro/2011 a janeiro/2012, março/2012 e
maio/2012 a junho/2012, sendo tais valores ajustados na planilha de apuração anexa ao
relatório fiscal.
O Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, havia argumentado que tais
irregularidades decorreram de erro no sistema informatizado de controle da
contabilidade da empresa, tendo havido equívocos na identificação de algumas receitas,
se auferidas no mercado interno ou decorrentes de exportação, sendo corretos os valores
informados no Dacon, o que, segundo ele, seria demonstrado por documentos que
viriam a ser juntados oportunamente aos autos.
No Recurso Voluntário, o Recorrente apresenta 30 cópias de notas fiscais de vendas de
produtos classificados nos CFOPs identificados em epígrafe (e-fls. 781 a 811), sendo
que grande parte delas (70%) não coincide com o período auditado no qual se
identificaram as referidas divergências entre as informações constantes do Sped e do
Dacon.
Por outro lado, verifica-se que as notas fiscais trazidas aos autos emitidas no período de
setembro/2011 a janeiro/2012, março/2012 e maio/2012 a junho/2012 (e-fls. 782, 783,
784, 787, 792, 793, 795, 800 e 804) não coincidem com aquelas identificadas pela
Fiscalização (e-fl. 483), tratando-se, portanto, de receitas no mercado interno não
consideradas na ação fiscal, o que dá sustentação parcial à defesa do Recorrente.
A Fiscalização havia auditado os referidos valores somente com base no cruzamento
“Sped versus Dacon”, vindo a DRJ, na sequência, com base no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, alertar sobre a necessidade de apresentação, além do Dacon, de
provas adicionais para fins de elidir as conclusões da repartição de origem baseada em
informações prestadas pelo próprio interessado, o que veio a ser feito pelo Recorrente
somente em sede de recurso voluntário.
Tendo-se em conta os princípios da verdade material e do formalismo moderado,
sopesados com o teor do art. 38 da Lei no 9.784/19992, dispositivo esse aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal3, vislumbra-se a possibilidade de se
amoldar tal situação à exceção da regra preclusiva prevista na alínea “c” do § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Diante do exposto, acolhe-se em parte a defesa do Recorrente para admitir, no cálculo
da proporção dos referidos créditos, as informações constantes das notas fiscais
presentes às e-fls. 782, 783, 784, 787, 792, 793, 795, 800 e 804.
III. Irregularidades quanto à determinação da proporção dos créditos
relativamente às receitas tributadas à alíquota zero.

2 Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres,
requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
3 Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721521/2012-96

Diante de divergências existentes entre os valores constantes das planilhas apresentadas
pelo Recorrente durante a ação fiscal e aqueles presentes no Dacon, a Fiscalização
procedeu a ajustes na apuração da proporção dos créditos relativos às receitas tributadas
à alíquota zero.
Neste tópico, o Recorrente também se defende alegando a ocorrência de erro no sistema
informatizado de controle da contabilidade da empresa, tendo havido equívocos na
identificação de algumas receitas tributadas à alíquota zero.
Contudo, nas 30 notas fiscais trazidas aos autos, por amostragem (e-fls. 781 a 811), não
se consegue identificar que saídas se submeteram à alíquota zero das contribuições, e
nem mesmo nas planilhas juntadas ao recurso se obtém tal informação, uma vez que
delas constam apenas valores globais, sem discriminação individualizada, não tendo o
Recorrente identificado na peça recursal que notas fiscais deveriam ser especificamente
consideradas neste tópico.
Nesse sentido, à míngua de comprovação inequívoca, não se vislumbra a possibilidade
de se aplicar a este item da defesa a exceção da regra preclusiva prevista na alínea “c”
do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, acima transcrita.
Portanto, nega-se provimento a essa parte do Recurso Voluntário.
IV. Crédito. Serviços de “classificação de arroz beneficiado”. Conceito de insumos.
Glosaram-se os créditos decorrentes da aquisição de serviços de “classificação de arroz
beneficiado” por não se configurarem insumos na concepção da autoridade fiscal e por
terem sido aplicados sobre os produtos acabados e não durante o processo produtivo.
O Recorrente se contrapõe a esse entendimento, aduzindo que, para fins da não
cumulatividade das contribuições, insumos são todos os custos e despesas ínsitos e
essenciais ao processo produtivo, necessários à obtenção das receitas, que viabilizam a
existência, funcionamento, manutenção e aprimoramento da produção, razão pela qual
deviam ser considerados como insumos os serviços de “classificação de arroz
beneficiado”, pois que necessários à definição do tipo de arroz que se está
comercializando, bem como à sua classificação fiscal, em conformidade com normas do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Quanto à definição do conceito de insumos no contexto da não cumulatividade das
contribuições sociais, este Colegiado já firmou jurisprudência no sentido de se
considerar como tal todas as aquisições de bens e serviços aplicados no processo
produtivo que sejam essenciais à obtenção do produto final, em conformidade com
decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça (STJ) submetida à sistemática dos
recursos repetitivos, de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF, verbis:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721521/2012-96

contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item–bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1.221.170, j. 22/02/2018) (g.n.)
Constata-se da decisão do STJ supra que a tese firmada em sede de recursos repetitivos
foi no sentido de abarcar no conceito de insumos os bens e serviços essenciais,
relevantes e imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade econômica do
contribuinte.
A Lei 10.833/2003, por seu turno, disciplina a matéria relativa ao direito de crédito na
não cumulatividade da Cofins nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (g.n.)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721521/2012-96

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei
no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721521/2012-96

(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
(...)
§ 13. Deverá ser estornado o crédito da COFINS relativo a bens adquiridos para
revenda ou utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que tenham sido furtados ou
roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda,
empregados em outros produtos que tenham tido a mesma destinação. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre
o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
Considerando as regras acima transcritas, a decisão do STJ deve ser interpretada a par
de tais dispositivos legais, tendo-se em conta que a lei circunscreveu o desconto de
créditos relativos aos insumos (bens ou serviços) àqueles aplicados na fabricação dos
bens ou produtos destinados à venda.
O STJ, conforme dito acima, considerou como albergados pelo conceito de insumos os
bens e serviços essenciais, relevantes e imprescindíveis para o desenvolvimento da
atividade econômica do contribuinte, não restringindo tal conceito, de forma expressa,
como o fez a lei, à produção ou fabricação dos bens destinados à venda.
No presente caso, conforme informado pelo Recorrente, os serviços de “classificação do
arroz beneficiado” são necessários à identificação do tipo do produto que será, no
futuro, posto à venda, situação em que se têm por atendidos os requisitos da lei e do
STJ, quais sejam, serviço aplicado a produto destinado à venda e serviço relevante para
o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, respectivamente.
Nesse sentido, conclui-se pelo direito ao desconto de crédito da contribuição na
aquisição de serviços de “classificação do arroz beneficiado”, mas desde que
observados os demais requisitos da lei, dentre os quais, terem tais serviços sido
tributados pela contribuição e adquiridos junto a pessoas jurídicas domiciliada no País.
V. Crédito. Fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa.
O fundamento utilizado pela Fiscalização para glosar os créditos relativos ao frete na
transferência para revenda de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte
foi a inexistência de base legal para a apropriação de créditos nessas condições,
tratando-se, segundo ela, de custo de aquisição do cliente do Recorrente.
O Recorrente, amparado no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/20034, acima
transcrito, reafirma o direito ao crédito glosado, argumentando que se trata de
desdobramentos dos fretes de vendas, pois, por exigências de mercado, produtos por ela

4 IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721521/2012-96

fabricados são transferidos para outros estabelecimentos para serem comercializados
junto a supermercados da região Centro-Oeste do País, cuja logística não comporta a
manutenção de grandes estoques.
Nesse contexto, considerando a previsão legal autorizativa de desconto de créditos
decorrentes de fretes na venda de produtos acabados, bem como a jurisprudência já
assentada nesta turma quanto a essa matéria, conclui-se que referida glosa deve ser
revertida, pois os fretes sob comento se inserem no contexto geral de comercialização
dos produtos fabricados pelo Recorrente, mas desde que observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais, terem tais serviços sido tributados pela contribuição e
adquiridos junto a pessoas jurídicas domiciliada no País.
VI. Crédito. Correção monetária. Taxa Selic.
O Recorrente pleiteia a correção monetária com base na taxa Selic dos créditos não
reconhecidos no despacho decisório, amparando-se na súmula STJ no 411/2009 e REsp
1.035.847.
Contudo, trata-se de matéria sumulada neste CARF, de observância obrigatória por
parte dos conselheiros, sob pena de responsabilização, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
O art. 13 da Lei no 10.833/2003, em que se apoia a súmula, veda, expressamente, a
correção monetária ou a incidência de juros no aproveitamento de créditos das
contribuições não cumulativas, verbis:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
O Recorrente se vale da súmula STJ no 411/2009 e do REsp 1.035.847 para pleitear a
correção monetária dos créditos glosados pela Fiscalização que vierem a ser autorizados
a posteriori, aduzindo a ocorrência de demora em seu reconhecimento.
O teor da súmula STJ no 411/2009 é o seguinte: “É devida a correção monetária ao
creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco”, tendo sido esse mesmo entendimento que serviu de
suporte à decisão proferida no REsp 1.035.847.
Logo, trata-se de decisão judicial com objeto próprio e restrito, qual seja, crédito
escritural de IPI, não se aplicando, portanto, ao presente caso.
VII. Conclusão.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos:
a) excluir da base de cálculo da contribuição as transferências onerosas de créditos do
ICMS, devidamente comprovadas, relativas a operações de exportação;
b) admitir, no cálculo da proporção dos créditos no mercado interno relativamente às
CFOPs 5101, 5102 e 6101, as notas fiscais presentes às fls. 782, 783, 784, 787, 792,
793, 795, 800 e 804, emitidas no período de setembro/2011 a janeiro/2012, março/2012
e maio/2012 a junho/2012;
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721521/2012-96

c) reverter as glosas de créditos decorrentes da aquisição de serviços de “classificação
do arroz beneficiado”, mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os
quais, terem tais serviços sido tributados pela contribuição e adquiridos junto a pessoas
jurídicas domiciliada no País;
d) reverter as glosas de créditos decorrentes de fretes na transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, mas desde que observados os
demais requisitos da lei, dentre os quais, terem tais serviços sido tributados pela
contribuição e adquiridos junto a pessoas jurídicas domiciliada no País.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: a) excluir da base de cálculo da contribuição as
transferências onerosas de créditos do ICMS, devidamente comprovadas, relativas a operações
de exportação; b) admitir, no cálculo da proporção dos créditos no mercado interno
relativamente às CFOPs 5101, 5102 e 6101, as notas fiscais apontadas e emitidas no período de
apuração dos autos; c) reverter as glosas de créditos decorrentes da aquisição de serviços de
“classificação do arroz beneficiado”, mas desde que observados os demais requisitos da lei,
dentre os quais, terem tais serviços sido tributados pela contribuição e adquiridos junto a pessoas
jurídicas domiciliada no País; d) reverter as glosas de créditos decorrentes de fretes na
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, mas desde que
observados os demais requisitos da lei, dentre os quais, terem tais serviços sido tributados pela
contribuição e adquiridos junto a pessoas jurídicas domiciliada no País.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto e Redator

Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital